Tribunal: TJSP
Processo: 1008321-20.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Ação cominatória – Autor que pretende a condenação da ré à entrega gratuita de fonte do carregador de energia para alimentação de bateria do telefone celular Iphone 12, comercializado sem a inclusão do item – Abusiva a prática da apelada na comercialização do aparelho sem item essencial – Configuração da venda casada, obrigando os consumidores a adquirir de forma apartada o adaptador –

Ementa:
Ação cominatória – Autor que pretende a condenação da ré à entrega gratuita de fonte do carregador de energia para alimentação de bateria do telefone celular Iphone 12, comercializado sem a inclusão do item – Abusiva a prática da apelada na comercialização do aparelho sem item essencial – Configuração da venda casada, obrigando os consumidores a adquirir de forma apartada o adaptador – Advertência existente no próprio site da ré, recomendando a utilização de adaptadores fabricados pela Apple - Sentença reformada – Recurso provido.